Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710204-56.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMANUEL SEVERINO GONCALO RECORRIDA: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS P PILOTO BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPOSABILIDADE CONTRATUAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução prescreve no prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 2. A pretensão executiva sustentada em título judicial, tendo na origem responsabilidade civil contratual, prescreve no prazo de 10 anos, aplicando-se regra geral do art. 205 do Código Civil. 3. O prazo prescricional de que o credor primitivo dispõe para cobrar a dívida do executado é o mesmo prazo prescricional aplicável à hipótese de sub-rogação, inteligência do artigo 349 do Código Civil. 4. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega o que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, ao não reconhecer a incidência do instituto da prescrição intercorrente. Assevera que a recorrida sub-rogou o pagamento que o recorrente teria assumido em contrato de alienação fiduciária, sendo certo que as ações que poderiam ser manejadas em face do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária prescreveriam 05 anos, não havendo que se falar, portanto, que o prazo prescricional, no caso, seria de dez anos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 1o da Lei 8.009/90, sob o argumento de que a proteção integral da impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer momento, inclusive após a arrematação ou adjudicação. Requer a desconstituição da penhora. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna a condenação do recorrente ao pagamento de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023